Tribunal: STF
Processo: ARE 1352207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.